Tribunal: TJDFT
Processo: 0746297-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL COMERCIAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE ENCARGOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTAS CONTRATUAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, trata-se da ação de cobrança de aluguéis sem pedido de despejo, não se aplica o art. 58, inc. III, da Lei no 8.245/1991. Sem reparos ao valor da causa, arbitrado com fulcro no artigo 292, inc. I, do CPC.
2. Embora tenham alegado o cerceamento de defesa, os recorrentes não indicaram qualquer prejuízo, sequer qual seria a prova que intencionavam produzir ou a relevância desta para o deslinde da causa. Cabível o princípio do pas de nullité sans grief, impossível reconhecer nulidade sem efetiva lesão ao direito das partes.
3. Não resta configurada a litigância de má-fé arguida pela apelada, porquanto em nenhum momento houve risco à atividade jurisdicional.
4. Quanto à cobrança dos encargos específicos, verifica-se que a obrigação é prevista no contrato de locação e está documentalmente comprovada.
5. Frise-se que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo. Logo, é perfeitamente possível às partes, na liberdade que possuem de estabelecer o conteúdo contratual, observados os limites e proibições legais, fixar multa e honorários advocatícios em caso de incumprimento da transação.
6. Inexiste bis in idem nas multas contratuais computadas nas planilhas do débito. A sanção encontra-se prevista no contrato e os cálculos referem-se a obrigações distintas.
7. Apelação conhecida e não provida.